Tribunal: TJDFT
Processo: 0706499-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO MATERIAL. SAQUES. COMPRAS. PAGAMENTOS EM DÉBITO AUTOMÁTICO. REJEIÇÃO PELO CORRENTISTA. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA. USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. FRAUDE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS. PACTUAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DUPLA INCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Tomando em conta os elementos carreados aos autos, vê-se que não evidenciam qualquer responsabilidade do Banco nas compras e saques afirmados como fraudulentos na exordial, já que para sua realização foi utilizado cartão magnético e senha, ambos de uso pessoal e intransferível do correntista, não tendo o Autor relatado perda, furto ou roubo do cartão ou de seus documentos pessoais no período de efetivação das transações apontadas. De igual modo, outras operações indicadas dizem respeito a pagamentos de faturas de cartão de crédito em débito automático, o que não é uma prática típica de fraude, segundo as regras ordinárias de experiência, já que que o criminoso usualmente clona o cartão magnético ou efetua compras utilizando os dados de cartões de crédito de terceiros, sem se importar com o adimplemento das faturas.
2 – Considerando que, dentre as movimentações financeiras apontadas, algumas se referem a descontos de parcelas de empréstimos que o Banco não comprovou terem sido contratados pelo Autor. Convém destacar que, mesmo que tais operações financeiras tenham sido realizadas em decorrência de eventual conduta criminosa praticada por terceiro, tal fato não exime a Instituição Financeira da responsabilidade civil de compensar o consumidor pelos danos sofridos, até mesmo porque a culpa de terceiro não exonera o agente direto do dano de indenizar a vítima. E, ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula de Jurisprudência no 479, sedimentou o entendimento de que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
3 – Inobstante o aborrecimento causado pela circunstância da cobrança indevida, não foi demonstrada nos autos a existência de qualquer consequência mais gravosa a decorrer do fato, tal como a anotação do nome do Autor em cadastro de inadimplentes, recusa de crédito em estabelecimentos comerciais ou medidas semelhantes, de maneira a implicar abalo moral, por isso se compreende que o ocorrido limita-se ao âmbito das adversidades inerentes à vida em sociedade, não gerando, por conseguinte, direito à percepção de indenização por danos morais.
4 – No que se refere à correção monetária dos danos materiais, a despeito de o Autor ter atualizado os valores na planilha que instruiu a inicial, os referidos cálculos não foram utilizados como base para a condenação, que considerou os valores nominais debitados, com a incidência de correção monetária a partir da data de cada operação, não se verificando, assim, a dupla atualização indicada pelo Banco/Apelante.
Apelação Cível parcialmente provida. Maioria qualificada.